Tribunal: TJMT
Processo: 1021454-39.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021454-39.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REGINALDO MAURO SARAIVA - CPF: 769.014.671-68 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021454-39.2025.8.11.0041.

APELANTE:
REGINALDO MAURO SARAIVA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE CONTRATUAL. ENCARGOS REGULARES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, conversão contratual, limitação de juros e indenização por danos morais. O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489 do CPC) e julgamento extra petita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489 do CPC/2015; (ii) saber se houve julgamento extra petita, com decisão fora dos limites do pedido; (iii) saber se a contratação do cartão de crédito consignado foi válida e regular, afastando a abusividade contratual e o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, porquanto a decisão analisou de forma clara e suficiente os pedidos formulados, enfrentando os argumentos centrais da inicial.

4. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença se mantém nos limites do pedido e da causa de pedir, apreciando os elementos constantes nos autos.

5. Comprovada a adesão expressa ao contrato de cartão de crédito consignado, com uso voluntário por parte do consumidor, resta afastada a alegação de vício de consentimento.

6. As taxas de juros aplicadas se encontram abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se caracterizando abusividade.

7. Ausente falha na prestação do serviço ou ilicitude contratual, não há falar em dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão analisa de modo suficiente os pedidos e as provas constantes nos autos. 2. Inexiste julgamento extra petita quando a sentença se limita à análise dos pedidos e da causa de pedir. 3. A contratação válida e o uso consciente do cartão de crédito consignado afastam vício de consentimento. 4. Não configurada abusividade nos encargos pactuados nem falha na prestação de serviços, é indevida a indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1021454-39.2025.8.11.0041.

APELANTE:
REGINALDO MAURO SARAIVA.

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Reginaldo Mauro Saraiva
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato c/c Danos Materiais e Morais
, ajuizada em desfavor do
Banco Agibank S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o contrato de cartão de crédito consignado nº 1508199871, reconhecendo a regularidade da contratação e a inexistência de abusividade nas taxas pactuadas.

O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que houve ausência de informação clara e adequada acerca da natureza do contrato, defendendo que teria aderido ao negócio crente se tratar de empréstimo consignado tradicional.

Aduz, ainda, que o contrato impõe refinanciamento contínuo do saldo devedor por meio de crédito rotativo, o que configuraria abusividade e onerosidade excessiva.

Pleiteia a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, bem como indenização por danos morais e repetição do indébito.

Em suas razões recursais, argui preliminares de nulidade da sentença por suposta fundamentação inidônea e julgamento extra petita, além de reiterar os fundamentos de mérito da petição inicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Nulidade da sentença por fundamentação
inidônea e julgamento extra petita.

Egrégia Câmara:

Sustenta o apelante que a sentença deve ser anulada por violar o dever de fundamentação, previsto no artigo 93, IX, da Constituição Federal e no artigo 489 do CPC, bem como por supostamente incidir em julgamento extra petita.

A alegação, todavia, não prospera.

A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos do pedido inicial, analisando a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento, a regularidade da cobrança dos encargos financeiros e a inexistência de dano moral indenizável.

Ao contrário do que alega o apelante, o juízo de origem não se afastou dos limites da demanda, nem incorreu em omissão ou juízo de surpresa.

A narrativa da inicial foi devidamente confrontada com os elementos probatórios, especialmente o termo de adesão e as faturas de cartão de crédito que comprovaram saques e compras.

A mera discordância quanto ao desfecho do julgamento não autoriza a declaração de nulidade da decisão.

Como assente na jurisprudência, não há nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado enfrenta de modo claro e coerente as teses debatidas nos autos, ainda que decida em sentido desfavorável a uma das partes.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de abusividade em contrato de
cartão de crédito consignado
.

Sustenta o apelante que aderiu ao contrato acreditando se tratar de empréstimo consignado comum, e que não foi devidamente informado acerca da forma de amortização do saldo devedor e da incidência de encargos rotativos.

Pede, com base nisso, a conversão contratual, a limitação dos juros e a indenização por danos morais.

No entanto, os autos demonstram de forma inequívoca que o contrato firmado entre as partes se deu por meio de
“termo de adesão ao cartão de crédito consignado”
, cuja assinatura eletrônica foi regularmente colhida e a modalidade foi expressamente indicada (ID nº 300657889).

Ademais, restou comprovada a efetiva
utilização do cartão de crédito pelo consumidor
, inclusive com realização de
saques e compras em estabelecimentos comerciais
, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos (ID nº 300657890).

Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento quanto à natureza do negócio jurídico e evidenciam que o contrato foi não apenas celebrado de forma válida, mas também
executado conforme suas disposições
, com exercício voluntário da faculdade de utilização do limite disponibilizado.

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

No tocante à taxa de juros pactuada, observa-se que os encargos aplicados (3,52% a.m. e CET de 52,33% a.a.)
não ultrapassam 1,5x a média de mercado para a modalidade de cartão de crédito consignado
, conforme informado com base nas estatísticas do Banco Central, que inclusive consta como inferior a taxa média de mercado (3,99% a.m e 59,99% a.a).

Ausente, portanto, qualquer elemento de exorbitância ou prática abusiva que justifique intervenção judicial nos termos pactuados.

Por fim, ausente qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, também não se configura o alegado dano moral indenizável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025